Tribunal: TJDFT
Processo: 0723900-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723900-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONICE FREIRE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VERENICE FREIRE DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública, que, nos autos do Processo no 0703339-65.2021.8.07.0018, em que litiga com DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que buscava impor a obrigação ao DISTRITO FEDERAL de fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento REVLIMID (LENALIDOMIDA) 10 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Em exame superficial das provas produzidas nos autos de origem, verifica-se que a nota técnica emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico (NATJUS), sobre o fornecimento do medicamento pretendido pela agravante, concluiu pela demanda justificada, mas com ressalvas, uma vez que a indicação do fármaco pelo médico assistente tem como finalidade o tratamento de manutenção da enfermidade da agravante, até a realização do transplante de medula óssea – TMO, a que a paciente deve se submeter e que se caracteriza como o tratamento padronizado da enfermidade que a acomete. Confira-se a conclusão do documento (ID 27568639, pág. 65): “6.1. Conclusão justificada: Após análise de documentação anexada ao processo e de literatura médica pertinente, este NATJUS tece os seguintes comentários sobre a demanda: O lenalidomida (Revlimid) não é padronizado no SUS para o tratamento do mieloma múltiplo. No SUS, o transplante de medula óssea (TMO) autólogo é padronizado para o tratamento do mieloma múltiplo. Foi indicado para a paciente o fármaco lenalidomida, como tratamento de manutenção de sua enfermidade, ATÉ A REALIZAÇÃO DO TMO, dado o alto risco de progressão da sua doença com o atraso na realização desse procedimento (vide item 1.6). A paciente pode se beneficiar com o uso da lenalidomida, principalmente no contexto de atraso na realização do TMO e de intolerância à talidomida, embora o uso da lenalidomida em monoterapia como tratamento de manutenção de pacientes com MM que não foram submetidos ao TMO seja off label (vide itens 2.7 e 3.4). A lenalidomida não tem finalidade curativa no tratamento da patologia da autora do presente processo, que é incurável e inexoravelmente progredirá. No entanto, é esperado que ela possa aumentar a sobrevida livre de progressão e a sobrevida global do paciente (vide item 3.4). A paciente encontra-se na fila para realização de TMO autólogo, que é a modalidade de transplante utilizada no tratamento do mieloma múltiplo. Alega-se, em relatórios médicos, que a paciente ainda não fez o TMO em virtude da falta no Brasil do medicamento melfalano, fármaco essencial para a realização do TMO autólogo em pacientes com MM. O fornecimento da medicação melfalano já foi normalizado no Distrito Federal. Assim, transplantes de medula óssea autólogos já voltaram a ser realizados no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal (ICDF), instituição que realiza transplantes de medula óssea para o SUS no DF. Não há como prever o prazo para a realização do TMO autólogo da paciente por este NATJUS. No processo, não foram anexados documentos emitidos pelo ICDF ou pela SES-DF com essa informação. Julgamos esse dado importante, pois, se a paciente já estiver próxima da realização do TMO autólogo, a demanda pela lenalidomida torna-se não justificada, já que que essa medicação foi indicada por médicos assistentes para ser usada até a realização do TMO. O benefício esperado com o TMO autólogo, no contexto da paciente, certamente é superior ao do uso da lenalidomida por 6 meses (tempo de medicação indicado em relatório médico). O documento anexado ao processo que trata sobre a realização de transplantes de medula óssea pelo SUS no Distrito Federal (ID 92784940) aborda sobre transplantes de medula óssea alogênicos, não de transplantes de medula óssea autólogos, portanto não se aplicando ao contexto da paciente tratada por esta nota Assim, este NATJUS considera a demanda JUSTIFICADA COM RESSALVAS. Salientamos que o contexto clínico das notas técnicas exemplificativas anexadas ao processo pela Defensoria Pública do Distrito Federal é distinto do caso tratado por esta nota técnica, pois elas tratam de pacientes com doença refratária, o que não é o caso da paciente tratada por esta nota técnica. Esta não apresenta doença refratária, pois apresentou resposta muito boa ao protocolo quimioterápico CTD, mas com risco de progressão a curto prazo da sua enfermidade, em especial se ela não for submetida à consolidação com TMO autólogo” Infere-se da leitura da nota técnica, portanto, que as ressalvas para a concessão do tratamento pretendido pela agravante se referem à possibilidade de que a agravante seja submetida, em um futuro próximo, ao transplante indicado como tratamento principal para a enfermidade que a acomete. Por outro lado, o Distrito Federal prestou informações sobre o tratamento de saúde pretendido pela agravante, apresentando documento emitido pelo Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco – Serviço de Transplante de Medula Óssea, emitido em 8.2.2021, convocando a agravante a comparecer em consulta de avaliação pré-transplante de medula óssea no dia 13.4.2021, às 13hr (ID 27568639, pág. 118). Não há, contudo, informações precisas e atuais sobre a perspectiva de realização do transplante. Considerando a relevância da informação para o exame do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, intime-se o DISTRITO FEDERAL para que, dentro do prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a realização do transplante de medula óssea da agravante ou a expectativa da sua concretização. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 26 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator